Tribunal: TJPA
Processo: 0803456-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803456-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. FASE SUPERADA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída sendo ônus do impetrante colacioná-lo aos autos.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão que decretou a preventiva, não restando demonstrados os fundamentos que a embasaram. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

3. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório.

4. Na hipótese dos autos, o feito encontra-se em fase recursal, portanto, já ocorrida a instrução processual, restando superada a análise de ilegalidade no flagrante.

5.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de impetrado por
Marcelo Alberto do Nascimento Viana OAB/PA 27.394
, em favor do
FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos do processo nº 0800037-37.2022.8.14.0008.

O impetrante narra que o paciente cumpria execução de pena no processo nº 0011866-43.2016.8.14.0401, quando foi preso em flagrante no processo referência deste habeas corpus no dia 09/01/2022.

Sustenta que o paciente foi abordado na rua sem qualquer fundada suspeita, sem qualquer elemento que autorize a revista pessoal, agindo de forma ilegal. Com isso, o paciente permaneceu preso preventivamente durante todo o processo, e no dia 01/06/2022 foi proferida sentença condenatória em que negou o direito de recorrer em liberdade, sendo enviado uma nova guia de execução para soma com as penas anteriores do paciente.

Expõe que, o feito encontra-se em grau de recurso de apelação, estando concluso para julgamento, desse modo, não tendo o trânsito em julgado, caracterizando uma execução antecipada da pena.

Argumenta que a sentença condenatória negou o direito do paciente de recorrer em liberdade, sem indicar fatos novos ou contemporâneos que justifique a manutenção da prisão preventiva

Explica que a prisão do paciente deve ser relaxada, pois se torna uma antecipação da pena, além da forma da abordagem policial que foi baseada no “tino policial”, gerando nulidade na obtenção de elementos de prova.

Requer assim, o relaxamento da prisão preventiva com fundamento da proibição da execução da pena antes do trânsito em julgado e o trancamento da ação penal com fundamento na ilegalidade da forma da obtenção da prova durante a prisão em flagrante.

Em despacho (
Num. 13055973), verifiquei que não consta pedido liminar, com isso requisitei informações da autoridade coatora e o encaminhamento dos autos para o Ministério Público.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 13117441.

Em parecer de Num. 13148091 -pág. 1/5, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado aos autos a decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente.

Verifica-se, ainda, que a autoridade coatora colecionou a sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente, na qual o magistrado fez uso da fundamentação
per relationem,
pois se utiliza de argumentos de decisão anterior como razão de decidir, não configurando-se ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (cita-se
STF. 2ª Turma. HC 127228 AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, julgado em 01/09/2015;
TF. 2ª Turma. Inq 2725, Rel.
Min. Teori Zavascki, julgado em 08/09/2015.
Porém, não foi juntado a decisão em que decretou a prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica.

Ademais, quanto ao pleito de trancamento da ação penal, é sabido que se trata de medida excepcional, somente viável quando indubitavelmente demonstradas: (i) a atipicidade da conduta, (ii) a ausência de justa causa (indícios de autoria e/ou prova da materialidade), ou (iii) a existência de causa de extinção da punibilidade (morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição, decadência ou perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada, retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e perdão judicial, nos casos previstos em lei), o que não se vislumbra no caso sob exame.

Outrossim, como consta nas informações da autoridade coatora (Num. 13117441) o feito encontra-se em fase recursal, portanto, já ocorrida a instrução processual e prolatada sentença, restando superada a análise de ilegalidade no flagrante.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado e superada a análise de ilegalidade do flagrante, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023